Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724849-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Agnaldo Pereira dos Santos Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agnaldo Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em processo de execução, nos autos do processo no 0722510-25.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação da penhora da participação nos lucros e resultados do executado (PLR), conforme petição de Id. 192122503, sob a alegação de impenhorabilidade de tais quantias. Intimado, o impugnado/exequente requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de Id. 194353855. É o sucinto relatório. Decido. Em que pese a impenhorabilidade salarial prevista pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, segundo a jurisprudência hodierna, a participação nos lucros ou resultados (PLR) não constitui verba remuneratória, tratando-se de parcela indenizatória eventualmente recebida pelo empregado. Assim, não se confunde com verba de natureza salarial, que é aquela paga com permanência e habitualidade e que, ao contrário da participação nos lucros, possui caráter alimentar, pois se destina à manutenção e ao sustento do trabalhador e de sua família. Dessa forma, constata-se que a situação da parte executada/agravante não se subsome à impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. É esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS/PLR. CF, ART. 7o, X E XI. LEI No 10.101/2000, ARTS. 1o, 2o E 3o. DESVINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO. PENHORA PERMITIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Carta Magna, nos incisos X e XI do art. 7o, distingue o salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. 2. Por sua vez, a Lei no 10.101/2000 dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e prevê, em seus arts. 1o, 2o e 3o, que a participação nos lucros ou resultados constitui instrumento de incentivo à produtividade que "não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista". 3. Dessa forma, verifica-se que os valores recebidos pelo executado da Caixa Econômica Federal, seu órgão pagador, a título de participação nos lucros e resultados - PLR, não integram a remuneração habitualmente percebida e não possuem natureza salarial. Portanto, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do salário prevista pela lei adjetiva, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e podem ser objeto de constrição judicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1711147, 07400551420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vejamos outro julgado, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1387769, 07278992820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada no Id. 192122503. Mantenho a decisão a decisão de Id. 190688788 pelos seus próprios fundamentos. No mais, aguarde-se resposta do ofício de Id. 191102484. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60448451), em síntese, que as quantias recebidas a título de participação em lucros e resultados (PLR) consistem em complemento ao salário e, por isso, são abrangidas pela regra da impenhorabilidade da remuneração. Também afirma que o crédito ora exigido pela recorrida não tem natureza alimentar, razão pela qual a regra da impenhorabilidade aludida não pode ser excepcionada na presente hipótese. Acrescenta que se encontra em situação de superendividamento e que a quantia em questão é essencial para a promoção da subsistência de seu núcleo familiar. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a desconstituição da penhora em questão. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 60448454). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a verossimilhança dos fundamentos articulados no recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia recebida pelo devedor a título de participação em lucros e resultados (PLR). No que concerne à possibilidade de constrição de percentual do valor da remuneração do devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar, convém anotar que a penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. Ocorre que as eventuais quantias recebidas pelo devedor, oriundas de participação em lucros e resultados (PLR) não se confundem com as parcelas remuneratórias, pois não são abrangidas pela aludida regra da impenhorabilidade. A participação nos lucros consiste em direito fundamental do trabalhador previsto no art.7o, inc. XI, da Constituição Federal, cuja redação enuncia expressamente que essa espécie de rendimento é “desvinculada da remuneração”. Assim, a participação nos lucros e resultados, em verdade, tem caráter indenizatório. Logo, não se trata de parcela que compõe a remuneração do trabalhador e, por isso, não pode ser logicamente abrangida pela regra da impenhorabilidade da remuneração. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora do percentual de 20% dos lucros e resultados que cabe a devedora perante a Caixa Econômica Federal. 1.1. No agravo, a parte almeja a reforma da decisão para seja admitida a penhora de 100% da Participação de Lucros e Resultados - PLR da executada. 2. De fato, as verbas recebidas a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR não possuem natureza salarial, portanto, não se enquadram na limitação dos descontos a 30% da remuneração. 2.1. Isso porque, o art. 7o, XI, da CF, desvincula a participação nos lucros da remuneração do trabalhador, confira-se: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei". 3. Com efeito, forçoso reconhecer que a PLR constitui uma liberalidade e não possui natureza salarial, de modo que o desconto integral da verba não constitui violação legal. 3.1. Precedente: "Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores". (3a Turma Cível, 07278992820218070000, rela. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe: 07/12/2021). 4. Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para que seja permitida a penhora da integralidade do valor devido a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, observado o limite da dívida. 5. Agravo provido. (Acórdão no 1791543, 07366339420238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. ART. 7o, IX, DA CF. LEI 10.101/2000. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora dos rendimentos derivados de participação nos lucros e resultados - PLR. 2. A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - PLR, prevista no art. 7o, inciso XI da Constituição Federal e regulada pela Lei no 10.101/2000, consiste em " instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade". 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a participação nos lucros da empresa, por se tratar de verba paga em caráter transitório e independente do exercício habitual das funções do empregado, detém caráter indenizatório, não configurando remuneração. 4. A verba advinda de participação nos lucros e resultados da empresa, ante a ausência de caráter remuneratório (ausência de natureza salarial), não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, podendo ser objeto de constrição. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1645117, 07308627220228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o Juízo singular determinou a penhora de quantia recebida pelo devedor, a título de PLR, e justificou devidamente a impossibilidade de proteção desse montante pela regra da impenhorabilidade da remuneração, de acordo com a linha de argumentação já exposta. Por essa razão as razões articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator